Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702989-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: WESLLIN VASCONCELOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Itaú Unibanco S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a expedição de ofício a instituições privadas com o fim identificar o endereço do réu, Wesllin Vasconcelos de Sousa, na ação pelo rito especial de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, processo 0720908-28.2024.8.07.0001. Requer a reforma da decisão com o deferimento de expedição de ofícios ao Mercado Livre, Ifood, Uber Eats, Rappi e 99 Taxi. Preparo em ID 67379966. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Diante de que não se aperfeiçoou a relação processual e que a pretensão recursal é o deferimento de diligências para a localização do réu, dispenso a intimação para responder o recurso por não vislumbrar risco para a parte. Publicada a decisão, retorne-se o processo concluso para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e